Tribunal: TJDFT
Processo: 0746308-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746308-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ISMAEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANILO DE SOUSA SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA ISMAEL DE OLIVEIRA (autora), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0713852-53.2025.8.07.0018, ajuizada por si, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 253691939). Em suas razões recursais (ID 77590056), argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça com base exclusivamente no valor líquido de sua remuneração, ignorando o conjunto probatório que demonstra o comprometimento integral de sua renda com despesas essenciais. Afirma que é a única provedora do lar, sustentando duas filhas e arcando sozinha com os custos da faculdade de Medicina de uma delas (R$ 6.289,83), mensalidade escolar da outra (R$ 3.334,00), planos de saúde (R$ 1.955,56), além de empréstimos consignados que totalizam R$ 3.093,98 mensais. Ressalta que, após tais despesas, resta-lhe apenas R$ 619,70 para todas as demais necessidades mensais. Pontua que a decisão agravada violou o artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada, configurando nulidade por ausência de fundamentação analítica. Assevera que há perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o indeferimento da gratuidade pode levar à extinção da ação principal, cujo objeto é a internação compulsória de seu companheiro, dependente químico em estado crítico, conforme laudo médico. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o provimento total do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Preparo ausente, diante da gratuidade de justiça indeferida na origem e objeto do próprio recurso. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, no juízo de origem, observa-se que a recorrente apresentou, juntamente com a inicial, declaração de IRPF (IDs 253594557 e 253594558), contracheques (IDs 253594559/253594567) e documentos para comprovar os gastos alegados. Entretanto, apesar de a declaração indicar rendimento de aplicações financeiras no BRB e na NU FINANCEIRA S/A (ID 253594557, pg. 2), o valor destas não consta na declaração de bens e direitos. Tampouco foram colacionados os extratos bancários das contas bancárias e dos investimentos pertinentes. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante carrear aos autos cópia integral da última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade de todas as instituições listadas no ID 253594557 na origem, além de comprovantes adicionais de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora